Tribunal: TJES
Processo: 5019539-28.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019539-28.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SHINTIA GOTTARDI DE ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.
LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME:
1.
Mandado de segurança impetrado por candidata contra ato do Secretário de Estado da Educação, que determinou sua reclassificação em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores, em razão da apresentação de atestado de antecedentes criminais incompleto.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Secretário de Estado da Educação detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandamus; e (ii) analisar a legalidade da reclassificação da impetrante por suposta ausência de documentação exigida no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Secretário de Estado da Educação possui legitimidade passiva, pois foi responsável pela elaboração do edital e pela exigência da documentação questionada, ainda que a análise tenha sido realizada por Comissão Regional.
4.
O edital prevê expressamente a exigência do atestado de antecedentes criminais emitido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, sob pena de reclassificação.
5.
A Administração Pública e os candidatos devem observar as regras editalícias, sendo vedado tratamento diferenciado ou flexibilização das exigências previstas no certame.
6.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem a reclassificação de candidato aprovado em concurso público, desde que respeitada a ordem classificatória e sem prejuízo a terceiros.
7.
A candidata teve oportunidade de interpor recurso administrativo, o qual foi desprovido com base no edital, que não permite a juntada de documentos novos na fase recursal.
8.
A ausência de ilegalidade no ato administrativo impugnado afasta a concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança denegada. Teses de julgamento:
10.
O Secretário de Estado da Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança quando o ato impugnado decorre de exigências editalícias por ele estabelecidas.
11.
A Administração Pública e os candidatos devem observar as regras do edital, sendo inviável flexibilizar exigências previstas para o certame.
12.
A reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado, por ausência de documentação exigida no edital, não configura ilegalidade quando respeitados os princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam para conhecer da impetração e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA almejada no presente mandamus, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Como relatado, a autoridade coatora argui sua ilegitimidade passiva
ad causam
, já que a impetrante questiona a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo simplificado, ato praticado pela Comissão Regional, nos termos dos itens 1.2.1, 1.2.2, 12.12.2 e 12.12.3 do edital.

Em que pesem as alegações trazidas nas aludidas informações, é evidente que o Secretário de Estado da Educação ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo deste remédio constitucional, visto que foi a autoridade responsável pela elaboração do instrumento convocatório, que exigiu a apresentação da documentação questionada pela impetrante, além de ter delegado o exame à Comissão Regional organizadora do certame. Nessa linha de entendimento:

MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA MÉRITO CONCURSO PÚBLICO CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA SEGURANÇA CONCEDIDA. 1
. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada. Em que pese o ato impugnado emanar da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, a ordem para a sua prática emana do próprio Secretário Estadual de Saúde, que no edital do certame, bem como no edital de convocação, exigiu a comprovação de experiência profissional, razão pela qual resta evidenciada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.
2. Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário. Rejeitada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito a nomeação (AgRg no REsp 1.436.274/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014) (AgRg no REsp 1478420/RR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). 2.1. Por certo que a situação é distinta quando a concessão da ordem importar em exoneração de terceiro juridicamente afetado pelo ato impugnado, caso em que deverá haver a integração da relação processual, sob pena de nulidade (EDcl no AgRg no REsp 757.872/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015; AgRg no AREsp 253.167/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/04/2015). 2.2. Na hipótese, a impetrante se submeteu a processo seletivo simplificado para contratação, em regime de designação temporária, de Auxiliar Administrativo, tendo sido desclassificada sob o argumento de que a documentação exigida estava em desacordo com o Edital nº 007/2017, o que é objeto da presente mandamus. 2.3. A autoridade coatora, em seu arrazoado, limitou-se a afirmar que a pretendida reclassificação da impetrante, refletirá na classificação final do processo de seleção, o que torna indispensável a citação dos demais candidatos atingidos para integrar a relação jurídica processual. 2.4. No entanto, diante do entendimento jurisprudencial suso mencionado, considerando que, antes da desclassificação, a posição do impetrante/agravado era a 187 (cento e oitenta e sete), e que o edital não estabeleceu número de vagas, tendo sido promovido o certame para formação de cadastro de reserva, não identifico necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. 3. Mérito. A impetrante submeteu-se ao Processo Seletivo SESA Edital nº 007/2017, para contratação por designação temporária para o cargo de Auxiliar Administrativo, tendo se classificado na 187º posição, cujo resultado foi homologado no dia 13.11.2017. Após a homologação do concurso, fora convocada para comprovar os requisitos de experiência e qualificação profissional, nos termos do Item 2.1, alínea b, do Edital nº 007/2017, tendo sido indeferida a sua contratação em virtude da referida candidata ter computado tempo de experiência em cargo que não são correlatos ao de Assistente Administrativo. 4. Entretanto, a impetrante instruiu o presente mandado de segurança com Declaração de Tempo de Serviço firmada pela Gerente de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Cariacica forneceu, na qual informa que Quanto as atribuições inerentes ao cargo de Auxiliar Administrativo (As atribuições listadas abaixo equivalem também para os cargos de nomenclatura AUXILIAR DE ENSINO, AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS), regulamentadas através do Decreto nº 48/2010. 5. É certo que a mera diferença de nomenclatura dos cargos exercidos pela impetrante, cuja atribuição é idêntica, conforme declarado Gerente de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Cariacica, não pode ser invocada para afastar a comprovação pela impetrante de experiência profissional, exigida pelo Edital nº 007/2017. 6. Tem-se, portanto, inequívoco o direito líquido e certa da impetrante à efetivação da sua inscrição no processo seletivo simplificado Edital nº 007/2017 da SESA, bem como a contratação, por designação temporária, para o cargo de Auxiliar Administrativo, porquanto devidamente comprovada a experiência profissional de 10 (anos) em cargos correlatos ao de Auxiliar Administrativo, consoante previsto no Item 7.15 do Edital nº 007/2017. 7. Relativamente a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, tenho que a mesma não procede, porquanto o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, como na hipótese vertente. 8. Segurança Concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180026328, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Por isso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva (art. 337, inciso XI, do CPC) e reconheço a competência deste colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, de acordo com o art. 52, inciso I, alínea “g”, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
SHINTIA GOTTARDI DE ALMEIDA

contra suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO D
A

EDUCAÇÃO
, que indeferiu o atestado de antecedentes criminais apresentado pela impetrante e determinou a sua reclassificação no processo seletivo simplificado para contratação de professores habilitados para atuarem na educação básica.

Ato seguinte, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, a Comissão de Análise Documental dos candidatos inscritos no edital de processo seletivo simplificado nº 40/2024 indeferiu (fl. 06 do evento 11447211) o atestado de bons antecedentes apresentado pela ora impetrante e consequentemente reclassificou a candidata, uma vez que o referido documento estava em branco (evento 11447214).

A impetrante teve a oportunidade interpor recurso administrativo (fls. 09-10 do evento 11447211), que foi desprovido (fl. 53 do evento 11447211) com base nos itens 12.12.3 e 12.12.4 do instrumento convocatório, que dispõem:

[...] 12.12.3 - O recurso é um instrumento disponibilizado para o candidato solicitar a reanálise das decisões tomadas pelas Comissões Regionais na análise da documentação inicial. Dessa forma, não serão analisados novos documentos, retificados ou faltosos, enviados no período de recursos.

12.12.4 - Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso. 12.13 - De acordo com a legislação processual civil em vigor, fica eleita a Comarca de Vitória/ES como foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente Processo seletivo simplificado. [...]

Impende destacar que o edital exigiu (item 9.5, inciso XIII) expressamente o atestado de bons antecedentes gerado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo e fixou que a ausência de apresentação completa da documentação acarretaria a reclassificação no certame (item 9.7, fl. 18 do evento 11447218).

Vale lembrar que o excelso Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem o remanejamento de candidato aprovado em concurso público para o fim da lista de aprovados, porque é uma medida que – em tese – não prejudica os interesses dos demais aprovados, tampouco a ordem de classificação, vide os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES.
1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente.
2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental que se nega provimento. (ARE 871545 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do certame não tem mera expectativa de direito, mas verdadeiro direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorrera e foi classificado (AgRg no Ag 1.331.833/BA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 17/11/10).
2. No caso em concreto, porém, a candidata aprovada dentro do número de vagas foi nomeada, mas solicitou transferência para o final da lista de classificados, passando a ter mera expectativa de direito.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.402.700/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012)

O mero fato de a candidata ostentar contrato temporário vigente com a Administração Pública Estadual não a exime de apresentar os documentos exigidos no edital e a mensagem acostada à fl. 50 do evento 11447211, encaminhada pela Seção de Controle de Identificação Criminal, apenas demonstra a desídia da impetrante em conferir a documentação enviada para análise da outrora citada comissão.

As normas editalícias são de observância obrigatória tanto pelos candidatos quanto pela Administração, portanto, a impetrante se sujeita às exigências e não pode receber tratamento diferenciado. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Nesse contexto, reputo que a autoridade indicada como coatora atuou em observância aos princípios da legalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao edital, na medida em que não é possível abrandar as regras do instrumento convocatório pelo histórico favorável da impetrante e por contratações temporárias pretéritas. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO. VAGA DE PROFESSOR. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que o recorrido foi reclassificado no processo seletivo porque não teria apresentado o documento contendo declaração de que estavam corretos os dados do NIT/PIS/PASEP, obrigatoriamente exigido.
2. A reclassificação do recorrido está fundamentada em edital, o qual estabelece regras, diretrizes e critérios, aparentemente, sem excessivo rigor, que vinculam não só os participantes, como a própria Administração Pública. 3. É necessária a reforma parcial da decisão agravada que determinou a convocação do recorrido para escolha de vaga no processo seletivo, em razão dos custos a serem suportados pelo recorrente, haja vista a precariedade da medida liminar, cabendo apenas a reserva de vaga, até o julgamento do processo principal.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004947-13.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 18/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não obstante o uso de termos como “agravante” e outros aspectos da peça recursal tangenciarem decisão interlocutória proferida no curso da demanda, é evidente que o conteúdo meritório recursal confronta aquele externado em sentença, não havendo prejuízo à cognição que justifique a inadmissão perseguida. Preliminar de inadmissão rejeitada. I
I – A apelante propôs ação para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022. Alegou que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados. Acolher tal tese acarretaria violação ao princípio da igualdade e não encontra suporte na Lei nº 13.726/2018, que apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos.
III – O edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato. Precedentes do STJ. IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJES; Classe: Apelação 5007645-17.2023.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA; Sessão de Julgamento: 28/02/2024)

Pelo exposto,
DENEGO

a segurança deste
mandamus
e resolvo o mérito da impetração, nos ditames do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, sem condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos dizeres do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Por fim, com arrimo no artigo 98, §3º, do CPC, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, uma vez que a impetrante milita amparada pela gratuidade de justiça (evento 11487514).

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, DENEGAR a segurança pleiteada.